Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001624-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE OLIVEIRA GONCALVES, HEMERSON PAVEL RIOS LEMOS RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 19129367, remeta-se o recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 18575678. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024